Tribunal: TJDFT
Processo: 0736796-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos, etc... Conflito de competência figurando como suscitante o JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE BRASÍLIA e como suscitado o JUÍZO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Distribuída ação revisional, o Juízo suscitado declinou da competência com a seguinte decisão: Prima facie verifico que o objeto da presente demanda é execução de título extrajudicial ajuizada por dependência a outra execução extrajudicial. Nesse passo, conforme Portaria GPR 105/2013, que instalou na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, tornando-as competentes para o processamento e julgamento dos títulos extrajudiciais, dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e incidentes processuais relacionados às referidas execuções, nos termos do art. 2o da Resolução n.o 11/2012, do Tribunal Pleno, denoto que esta Vara Cível é incompetente para o processamento desta demanda. Assim, declaro a incompetência deste juízo e determino a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (DF). Recebendo os autos, o Juízo suscitante provocou o incidente processual nos seguintes termos: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA ajuizou ação revisional com pedido de exibição de documentos e tutela provisória de urgência em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, que foi distribuída à 21a Vara Cível de Brasília/DF. Todavia, aquele Juízo, sob o argumento de que “o pedido formulado é conexo à ação de de execução de título extrajudicial número 0727513-24.2023.8.07.0001”, declinou da competência para este Juízo. Essa é a suma dos fatos. A que se ponderar que a despeito da conexão vislumbrada, este Juízo não tem competência funcional para processar e julgar a ação de conhecimento, o que obsta sua reunião com o processo de execução aqui em curso. Sobre a competência desta Unidade Judiciária, assim dispõe a Lei de organização judiciária do Distrito Federal: Art. 25-A. Compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais: (Incluído pela Lei no 13.850, de 2019). I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 desta Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; (Incluído pela Lei no 13.850, de 2019) II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, dos embargos de terceiro, das cautelares, dos processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais; (Incluído pela Lei no 13.850, de 2019) III - o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ressalvadas as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Aliás, em situações que tais, a providência adotada pelo Juízo a pedido da parte e se cabível, é a suspensão do processo de execução até o julgamento da outra demanda conexa, quando esta representar questão prejudicial externa, conforme expressamente admitido pelos arts 921 e 313 do CPC, que rezam: Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. [...] Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; Para além disso, o egrégio Tribunal pacificou o entendimento da impossibilidade de reunião de processos de conhecimento e execução. A propósito, eis os seguintes precedentes: [...] Posto isso, este Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília suscita conflito negativo de competência, pelas razões acima transcritas, em face do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF. Oficie a Secretaria, pelos meios de praxe. Instrua-se a missiva com cópia das peças processuais necessárias, a saber, a petição inicial, procuração e decisão que declinou da competência (IDs 204559197, 204559199, 204574938 e 204946745). A um primeiro exame, designo o Juízo suscitado para receber e apreciar as medidas urgentes, o que prevalecerá até solução do incidente pelo Colegiado, porquanto a competência da Vara de Execução de Título Extrajudicial é funcional e absoluta e não abarca ação de conhecimento, ainda que conexa a execução anteriormente ajuizada. Intime-se. Comunique-se a ambos os Juízos. Após, conclusos, sendo desnecessária a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça (art. 951, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil). Brasília, 14 outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator